Tribunal: TJDFT
Processo: 0716280-51.2019.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716280-51.2019.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EULER WASHINGTON DE OLIVEIRA, ROSA MIRTA DE ALBUQUERQUE APELADO: GUSTAVO MIHSEN TAVEIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Euler Washington de Oliveira e Rosa Mirta de Albuquerque contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que rejeitou seus embargos à ação monitória proposta por Gustavo Mihsen Tavera. A sentença rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada por Rosa Mirta de Albuquerque com fundamento na teoria da asserção e justificou que, no caos dos autos, há evidente vínculo subjetivo entre os fatos narrados por Gustavo Mihsen Tavera e ela. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou os embargos à ação monitória sob o fundamento de que o débito perseguido na demanda se encontra respaldado em contrato de confissão de dívida e preenche os requisitos da ação monitória. Acrescentou que a simples alegação de novação não afasta a presunção de validade do contrato de confissão de dívida se desacompanhada de qualquer prova que a sustente. Destacou que Euler Washington de Oliveira e Rosa Mirta de Albuquerque não se desincumbiram de seu ônus de comprovar a existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito de Gustavo Mihsen Tavera. Registrou que somente por uma nova escritura pública poderia restar afastado o termo de confissão de dívida firmado entre as partes, o que, no entanto, não ocorreu. A sentença acrescentou que a impugnação aos cálculos apresentados por Gustavo Mihsen Tavera na petição inicial foi apresentada por Euler Washington de Oliveira sem qualquer prova do excesso alegado. Ressaltou que, mais uma vez, Euler Washington de Oliveira e Rosa Mirta de Albuquerque não se desincumbiram de seu ônus probatório (id 31057199). Não há nas razões de apelação qualquer impugnação aos fundamentos acima destacados que foram adotados na sentença para rejeição dos embargos. Verifica-se que Euler Washington de Oliveira e Rosa Mirta de Albuquerque apenas reproduzem os argumentos lançados nos embargos à ação monitória quanto aos temas, sem, contudo, impugnar especificamente os fundamentos adotados na sentença. O único fundamento adotado pela sentença e que foi objeto de impugnação específica nas razões de apelação foi a menção ao disposto no art. 916 do Código Civil e no art. 25 da Lei n. 7.357/1985. No entanto, Euler Washington de Oliveira e Rosa Mirta de Albuquerque defendem a possibilidade de discussão de exceções pessoais na presente ação monitória com fundamento na prescrição dos cheques que a embasam. Defendem que, com a prescrição dos cheques, não há que se falar em manutenção de suas características cambiárias. A referida matéria de defesa está sendo apresentada de forma inédita perante esta instância revisora, não foi submetida ao Juízo de Primeiro Grau e, portanto, não foi objeto de sua apreciação. Ante o exposto, intime-se Euler Washington de Oliveira e Rosa Mirta de Albuquerque para se manifestar sobre eventual ausência de impugnação específica nas razões recursais (art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil) e sobre eventual inovação recursal, conforme dispõe o art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco dias (5). Após, voltem conclusos. Brasília, 17 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator